Tribunal: STF
Processo: HC 260833
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 895538/SP (eDOC 2, p. 144/156). 



    Requer a concessão da ordem para desclassificar a conduta do art. 33 da Lei de Drogas para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, para reconhecer a atipicidade da conduta em razão da ínfima quantidade de droga apreendida.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 257249.



    O presente writ, impetrado em favor do mesmo paciente, combate o mesmo ato coator impugnado no primeiro habeas corpus.



    Naquela oportunidade, neguei seguimento ao habeas corpus. Na sequência, a decisão foi mantida pela Segunda Turma, que desproveu o agravo regimental.



    O acórdão transitou em julgado em 20.08.2025. 



    O impetrante argui novamente as mesmas teses. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



     Desse modo, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente